Tribunal: TJDFT
Processo: 0706264-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CHRISTIANO FELIX ALVES, SAMIR FELIX ALVES, JULIANA FELIX ALVES e ALEXANDRE FELIX ALVES, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em sede de ação ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. No ato da interposição do recurso os agravantes deixaram de recolher o preparo e requereram o benefício para esta instância recursal. O pedido de gratuidade nesta instância foi indeferido e facultada a regularização do preparo, no entanto os recorrentes deixaram o prazo transcorrer sem manifestação (ID 33748001 e 34599257). É o relatório, decido. Consoante disposição do art. 1007, do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. O preparo constitui requisito formal extrínseco de admissibilidade do recurso e sua falta impede o conhecimento da irresignação pelo tribunal. Uma vez indeferido o benefício da gratuidade de justiça para esta instância recursal, foi facultado aos agravantes recolherem o preparo em 5 (cinco) dias, porém deixaram de cumprir o preceito. A falta do pressuposto extrínseco de admissibilidade caracteriza a deserção do recurso e impede o conhecimento. Não comporta franquear aos recorrentes nova oportunidade para regularização, uma vez que já foi deferida tal possibilidade e não agiram com a diligência necessária para suprir a deficiência do recurso. Neste sentido, colhe-se entendimento desta corte: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRAZO PARA RECOLHIMENTO. DESCUMPRIMENTO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. MULTA AO AGRAVO INTERNO. INAPLICABILIDADE. 1. O recorrente deve comprovar o preparo na interposição da apelação, sob pena de deserção, salvo se for beneficiário da justiça gratuita. Art. 1.007 do Código de Processo Civil. 1.1. Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo. Indeferido o pedido, incumbe ao relator fixar prazo para a realização do recolhimento. Art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil. 1.2. Não ocorrendo o recolhimento do preparo no prazo fixado pelo relator, reputa-se deserto o recurso. Art. 1.007 do Código de Processo Civil. 2. Não há previsão legal para atribuição de efeito suspensivo automático ao recurso de agravo interno e não houve decisão judicial neste sentido. 2.1. A decisão monocrática que não concede os benefícios da gratuidade da justiça e determina a intimação da agravante para recolher o preparo gera efeitos imediatos. Precedentes. 3. A multa prevista no art. 1.021, § 4°, do Código de Processo Civil não possui incidência automática diante do não provimento do agravo interno, por votação unânime, sendo necessário, para que se aplique a sanção processual, que se reconheça que a interposição do recurso se deu de forma abusiva ou protelatória. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1373935, 07023273320188070014, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 6/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, o art. 932, III, do Código de Ritos atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Deste modo, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo. Intimem-se. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquivem-se os autos. Brasília/DF, 25 de abril de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator